Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001388-19.2017.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1001388-19.2017.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: GUIANA TRANSPORTES LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Apelação Cível interposta por GUIANA TRANSPORTES LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos de Mandado de Segurança no 1001388-19.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, denegando a ordem e revogando a concessão da liminar concedida, e por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito , com base no artigo 487 do CPC.
Narra o Apelante que interpôs ação mandamental com o intuito de suspender a exigibilidade do ICMS cobrado por meio da notificação no 243717/54/28/2016, até o julgamento final do writ, no mérito, a concessão da segurança definitiva, para decretar a prescrição da diferença lançada na conta corrente fiscal, declarar indevida a exigibilidade do ICMS e determinar o cancelamento dos lançamentos administrativos e ou cobranças.
Afirma que “o Termo de Confissão de Débito e Pedido de Parcelamento no 5312231, foi firmado com o fundamento na Lei Estadual no 9.481/2010, que institui o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, o qual através da ADI 100642/2013 a declaração de inconstitucionalidade retirou definitivamente os efeitos da Lei, e consequentemente impôs aos créditos tributários e débitos fiscais o retorno ao status que ante, ou seja, à posição temporal assumida antes da utilização das benesses conferidas pelo dispositivos considerados inconstitucionais.” (Sic. Id. 82317531, p. 5)
Aduz que houve descumprimento do acordo, tendo pago integralmente o débito, e mais, quando foi notificado pela Fazenda Pública da cobrança da diferença do débito em 04.09.2016, o débito já estava prescrito.
Sustenta a probabilidade de provimento do recurso no caso é que “está evidenciada na Prescrição dos débitos. Logo, a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito da Apelante estão materializado na subsunção do caso trazido aos autos à legislação que fundamenta a demanda.”. (Sic. Id no 82317531, p.11)
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “visto que a sentença revogou a decisão liminar que suspendia o débito. Ou seja, não só o perigo de dano a Apelante está explícito, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não jhaja uma intervenção judicial imediata.”. (Sic. Id. no 82317531, p. 11)
Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade do ICMS cobrado através da notificação no 322939/54/28/2020.
É o breve relato.
Decido.
Da análise do caderno processual, a questão a ser aqui analisada, é a pretensão do efeito suspensivo ao Apelo.
Na espécie, houve a interposição do Recurso de Apelação, remetido a este Tribunal, conforme documentos que acompanham o pedido.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao decisum recorrido, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifico que o Requerente impetrou ação mandamental, objetivando liminarmente a suspensão da exigibilidade do ICMS cobrado pela notificação no 243717/54/28/2016, e no mérito a prescrição da diferença lançada na conta corrente fiscal.
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não ficou evidente, os argumentos da recorrente de que não tem responsabilidade como contribuinte, e afastá-la, se mostra temerário.
Transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“(...) Não se olvida tenha surgido o direito do impetrado de revisar os atos administrativos vinculados à ADI 100642/2013 após a publicação de seu julgamento. Ocorre que confrontando o crédito tributário e o direito do fisco de exigi-lo encontra-se a garantia constitucional do direito adquirido pelo impetrante de reconhecimento da quitação obtida com a finalização do pagamento do referido parcelamento em data anterior ao julgamento da ADIN em comento.
O Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamentos no. 5312231 (id 4635236) foi firmado com fundamento na Lei Estadual no 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o decreto regulamentador em 19-7-2011 – Decreto no 526/2011 e o Decreto Estadual no 10/2015, que regulamentou o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual – REFAZ, instituído nos termos dos artigos 1o a 10 da Lei Estadual n° 10.236/2014.
No entanto, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADIN no 100642/2013 e da ADIN no 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, bem como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no. 30/2015, respectivamente, com efeitos ex tunc, cujas ementas abaixo transcrevo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.
3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. (ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).
No mesmo sentido, a ADI 62125/2015, abordando especificamente a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.236/2014:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL No 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI No. 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL No. 10.236/2014).
A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direta de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora –, devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADIn no 9.481/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário”. (ADI 62120/2015, DES. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.7.2015).
O entendimento foi, em resumo, no sentido de que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Assim, cumpre analisar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de referidas normas sobre crédito tributário que, segundo sustenta a impetrante, já estaria extinto quando da superveniência da nova autuação fazendária após o julgamento das ações em comento.
E, nesse sentido, penso que ainda que extinto o crédito tributário diante da finalização do parcelamento, poderia o fisco imputar novo crédito atinente aos mesmos fatos geradores, dentro do prazo que dispõe para revisão de seus atos administrativos, com fulcro na Súmula 473, do STF.
Declarada a inconstitucionalidade de norma, o fisco tem, de fato, o poder-dever de reconstituir os créditos tributários em consonância com as normas aplicáveis, o que pode ser realizado no lapso temporal de que dispõe para rever seus atos, prazo esse que deve ser computado, no entanto, do término do parcelamento e não da declaração de inconstitucionalidade da norma, tendo em vista o princípio de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, compulsando os autos verifico que o acordo, com data de 23/08/2011 (id 4635236) previu o parcelamento do crédito tributário em 36 vezes. Assim, firmado em 31/08/2011, sua extinção – ausente qualquer outra prova em contrário – ocorreu em 31/08/2014, diante da suposta quitação da última parcela.
A notificação de cumprimento de decisão judicial (id 4635318) foi recebida pela impetrante em 04/09/2016, dentro, portanto, dos 5 anos de que dispõe o ente público para rever seus atos administrativos e promover o lançamento complementar.
Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc das referidas Leis que fundamentavam os benefícios concedidos às empresas, tais como os da impetrante, tal decisão tornou possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade no que diz respeito a cobrança encaminhada à impetrante, a qual possui respaldo em decisão judicial.
Nesse sentido vem se posicionando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.
III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.
IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018). (destacamos)
Sendo assim, diante de tais considerações, fundamentando-se a cobrança do Fisco Estadual na determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, torna-se imperioso reconhecer a ausência de certeza no tocante ao direito invocado pela impetrante, já que os créditos exigidos são hígidos e podem ser cobrados pelo fisco.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM e revogo em definitivo o decisum que deferiu o pleito liminar (id. 4636823). (...).”. (Id no 82317525)
Além do que o “periculum in mora”, não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do recurso de apelação, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora